Tribunal: TJBA
Processo: 8047070-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047070-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: WELLISON SANTOS DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC E SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Creditas Soluções Financeiras Ltda. contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário, determinando o depósito judicial da quantia controvertida de R$ 711,97 e o pagamento do valor incontroverso de R$ 1.014,24 diretamente à instituição financeira, totalizando R$ 1.726,21, referente às parcelas de contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo, além de vedar a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário, determinando o depósito judicial do valor controvertido e o pagamento direto do valor incontroverso à instituição financeira, bem como a vedação à inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de tutela de urgência em ações revisionais de contratos bancários exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, mediante juízo de cognição sumária.

4. A decisão agravada fundamentou adequadamente a concessão da medida, considerando a relação de consumo estabelecida entre as partes e a necessidade de proteção do polo hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A alegação de que a taxa de juros seria inferior à média de mercado não afasta, por si só, a possibilidade de revisão contratual, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), segundo o qual a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

6. A impossibilidade técnica alegada pela instituição financeira de emitir boletos com valores diversos foi adequadamente solucionada pela decisão agravada, que previu depósito judicial do valor total caso não sejam fornecidos os boletos.

7. A Súmula 380 do STJ estabelece que a simples propositura da ação de revisão não inibe a caracterização da mora do autor, devendo este promover o pagamento do valor incontroverso para elidir os efeitos da inadimplência.

8. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, medida que visa garantir o cumprimento da obrigação contratual enquanto se discute a legalidade das cláusulas.

9. A agravante continuará recebendo o valor incontroverso diretamente e terá garantia do recebimento da parte controvertida através do depósito judicial, com reversibilidade assegurada em caso de improcedência da ação revisional.

10.A manutenção da possibilidade de inscrição do nome do agravado nos cadastros de restrição ao crédito ou de busca e apreensão do veículo exporia o consumidor a danos de difícil reparação, enquanto se discute judicialmente a regularidade das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ações revisionais de contrato bancário, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela antecipada determinando o depósito judicial do valor controvertido e o pagamento direto do valor incontroverso à instituição financeira, vedando-se a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

A análise da abusividade de taxas de juros em contratos bancários deve considerar não apenas a comparação com taxas médias de mercado, mas também as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); Súmula 380 do STJ; TJ-BA, AI 80109152520218050000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 17/08/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8047070-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e agravado, WELLISON SANTOS DE ASSUNCAO

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA